Tribunal: TJDFT
Processo: 0020341-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E REPOUSO NOTURNO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DELAÇÃO DO CORRÉU. COLIDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. VIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tendo o relatório de investigação policial sido corroborado pela prova testemunhal em juízo produzida, sob o crivo das garantias constitucionais, e havendo outros elementos de convicção no sentido de que o apelante foi um dos autores do furto narrado nos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A delação do corréu, por si só, não poderia conduzir a uma sentença condenatória em desfavor do apelante, entretanto, há nos autos outros elementos de convicção no sentido de que o ora recorrente foi um dos autores do furto em apuração.
3. A qualificadora do crime de furto não se conflita com o fato de o delito ter sido cometido no período noturno, uma vez que se tratam de circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.
4. A confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu.
6. Recursos parcialmente providos.